Tribunal: TJDFT
Processo: 0728436-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO ANTERIOR NA MESMA MODALIDADE. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SUFICIENTE PARA NOVA CONTRATAÇÃO DE EMPÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou “nulo e inexigível o contrato vinculado ao Termo de adesão contrato de cartão de crédito consignado”; determinou a suspensão dos descontos efetuados no contracheque do autor; bem como o condenou na obrigação de restituir, em dobro, a quantia descontada, desde a contratação, deduzido o valor da transferência realizadas pelo banco réu em favor do autor.
Na origem, o autor propôs “ação declaratória de nulidade de contrato e quitação de débito c/c repetição de indébito”, na qual pugnou pela declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e da inexistência de débito, bem como a restituição, em dobro, dos valores pagos a mais. Na inicial, narrou, em síntese, que, “em julho de 2016” contratou junto ao réu o que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional (ID 28868385, pág. 3).
Asseverou que ao entrar em contato com o banco para obter informações acerca da continuidade dos descontos, ocasião em que foi informado acerca da modalidade de empréstimo contratada, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), “modalidade essa que autor (sic.) sequer sabia que existia” (ID 28868385, pág. 3). Afirmou que já efetuou o pagamento de R$ 15.301,44 e o valor do “empréstimo” foi R$ 7.899,48 (ID 28868398).
Alegou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustentou a ilegalidade e abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). Assegurou que não foi previamente informado a respeito das características essenciais do negócio jurídico celebrado, o que impediu a compreensão de que deveria realizar o pagamento do valor total do empréstimo no mês seguinte, bem como que a dívida poderia perdurar por longos anos, caso a quitação do valor integral não fosse realizada no mês seguinte.
Nas razões do recurso, o réu sustenta contratação válida e regular; inexistência de conduta ilícita ou vício de consentimento; observância do dever de informação; crédito concedido por meio de saque de valores; respeito ao pacta sunt servanda, inclusive quanto aos juros contratuais; além da ausência de má-fé. Discorre acerca da validade e legalidade da modalidade de empréstimo “cartão de crédito consignado”.
Aduz que não há se falar em vício de consentimento em razão de erro substancial, pois o autor, além de usufruir do valor creditado em sua conta, é absolutamente capaz e possuía discernimento para compreender os termos do contrato, inclusive acerca do desconto no contracheque do valor mínimo indicado na fatura. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o autor foi devidamente informado acerca dos termos e condições e anuiu em contratar cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Portanto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
Na espécie, o instrumento contratual (ID 28868664) indica que, diferente do informado na inicial1, em 06/02/2018, o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução. Logo, deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade
Trata-se de modalidade de empréstimo extremamente vantajoso para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e implicações do pagamento limitado ao valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
A análise das provas constantes no processo, em especial o contracheque de janeiro de 2018 (ID 28868664, pág. 6), e os demonstrativos de rendimentos dos anos de 2016 a 2018 (ID 28868393 a 28868395) revela que, ao contrário do alegado, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que firmou, por duas vezes, a mesma modalidade de contrato, em instituições financeiras distintas.
Com efeito, os demonstrativos de rendimentos dos anos de 2016 e 2017, despontam que, de fato, o autor realizou contrato de cartão de crédito consignado no ano de 2016, não com o réu, mas com o Banco BMG, o qual resultou em descontos em seus contracheques de julho de 2016 a fevereiro de 2017.
Lado outro, consta no contrato assinado apresentado (ID 28868664), que, em 06/02/2018, o autor novamente contratou cartão de crédito consignado, mas, agora sim, com o réu, cujo desconto em sua folha de pagamento iniciou em março de 2018.
Importante consignar, ainda, que o autor é servidor da Polícia Militar do Distrito Federal, alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/20112 (dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais), regulamentado pelo art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/073 (Regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112/1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências), que estabelece os limites das consignações facultativas autorizadas pelos servidores em até 30% (trinta por cento) da remuneração.
O artigo 45 da Lei n. 8.112/1990 (alterado pela Lei n. 13.172/2015), por sua vez, dispõe que o total das consignações facultativas não excederá 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito consignável4.
Nesse aspecto, o contracheque de janeiro de 2018 (ID 28868664, pág. 6) demonstra que, o autor, ao tempo da contratação (06/02/2018) contava com oito empréstimos consignados que comprometiam a margem disponível para essa modalidade de empréstimo.
Evidente que o autor sabia, a partir de seu contracheque, que ao tempo da contratação, que não possuía margem suficiente para a contratação de novo empréstimo consignado. Não pode, portanto, alegar que era sua intenção a contratação de empréstimo consignado “tradicional”, se lhe restava margem disponível apenas para saque via cartão de crédito.
Destarte, a existência de contratação anterior da mesma modalidade (cartão de crédito consignado), aliada a impossibilidade de contratar novo empréstimo consignado “tradicional” (ante a ausência de margem disponível), demonstram que o autor tinha ciência acerca do modelo do negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento.
Logo, no caso específico ora em análise, ausente o alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.
Tais os fundamentos, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, é medida que se impõe.
Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.